Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Pretensão de restituição de quantia paga julgada improcedente – VRG (valor residual garantido) que, conquanto constitua crédito do arrendatário, deve ser restituído quando a soma das parcelas quitadas a esse título com o valor da venda do bem for maior do que o total pactuado sob essa rubrica, nos termos da tese cristalizada com a Súmula no 564, do STJ – Caso em que

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Pretensão de restituição de quantia paga julgada improcedente – VRG (valor residual garantido) que, conquanto constitua crédito do arrendatário, deve ser restituído quando a soma das parcelas quitadas a esse título com o valor da venda do bem for maior do que o total pactuado sob essa rubrica, nos termos da tese cristalizada com a Súmula no 564, do STJ – Caso em que restou apurada a existência de saldo em favor do arrendatário – Apelação parcialmente provida.